Tribunal: STF
Processo: RE 1311499
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO. PRINCIPAL DO DÉBITO. TEMA 810 DO SUPREMO TIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADI’S MANTIDA.
    A ordem de pagamento é relativa ao principal do débito não expedida, não se aplicam as teses firmadas no Tema 810 e Tema 905, respetivamente, pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, eis que a decisão para correção monetária pela TR entre a entrada em vigor da Lei 11.960/2009 e 25/03/2015 transitou em julgado na vigência da referida lei, impondo-se o respeito à coisa julgada. Agravo de instrumento improvido.“
    Devolvidos os autos à Câmara Julgadora, pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do sul, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão assim ementado:
    “REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO. PRINCIPAL DO DÉBITO. REAJUSTE LEI Nº 10.395/95. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ACERCA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. READEQUAÇÃO AFASTADA. 
    A sentença na ação de conhecimento transitou em julgado determinando a aplicação da TR como um dos índices de correção monetária, eis que a apelação foi improvida, bem como ausente recurso da parte credora apesar da discussão acerca da sua constitucionalidade. No caso, impõe-se a manutenção da decisão em respeito a coisa julgada. Em sede de retratação, mantida a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento. Em rejulgamento, mantida a decisão anterior que negou provimento ao agravo de instrumento.” 
    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal.
    O recorrente, em suas razões, aponta violação à norma contida no art. 5, XXXVI, da Constituição Federal, alegando em síntese que “(…) evidente que não há que se falar sobre a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão para manter a aplicação da TR no período de 30/06/2009 e 25/03/2015, tese afastada pela Suprema Corte no Julgamento dos Embargos Declaratórios, em 03/10/2019. 
    Ao final requer o provimento do recurso extraordinário “(…) para o fim de afastar a correção monetária pela TR, determinando-se que o débito seja corrigido pelo IPCA-E, no período posterior a 30/06/2009”.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    De fato, no âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 9.11.2017, firmou a seguinte tese (com meus grifos):
    “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ,  R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).”
    (RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 20.11.2017)
    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.
    Na sessão de 03.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.
    Assim, o acórdão recorrido, no ponto concernente à correção monetária, diverge do aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso V do art. 932 do CPC c/c o § 1° do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, no tocante à correção monetária, para afastar a aplicação da Lei nº 11.960/09.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator